Tribunal: TJMT
Processo: 1024080-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024080-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), EDILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 965.526.469-68 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EDNA LEITE BARBOSA - CPF: 789.101.371-34 (AGRAVANTE), ELENI PEREIRA APARECIDO - CPF: 345.746.111-20 (AGRAVANTE), ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.396.861-87 (AGRAVANTE), ERIKA STENZEL - CPF: 353.200.281-72 (AGRAVANTE), EURIDES MONTEIRO FERREIRA - CPF: 394.038.661-87 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA DA SILVA DUTRA - CPF: 826.342.971-49 (AGRAVANTE), FABIO FORNAZIERI PICAO - CPF: 003.722.309-70 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO FRYDRISZEWSKI - CPF: 347.150.960-72 (AGRAVANTE), ILDA XAVIER DE LIMA SUDRE - CPF: 322.561.671-00 (AGRAVANTE), ILSE KARSBURG - CPF: 850.173.611-20 (AGRAVANTE), IRACEMA FERREIRA COMBY - CPF: 361.631.551-49 (AGRAVANTE), ISACLIS APARECIDA SKALINSKI GRABSKI - CPF: 667.720.289-53 (AGRAVANTE), IVAN GIARETTA - CPF: 553.490.649-91 (AGRAVANTE), JACI DONATTI - CPF: 380.360.880-53 (AGRAVANTE), JOAO XAVIER DE LIMA - CPF: 531.276.761-15 (AGRAVANTE), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 050.300.378-61 (AGRAVANTE), JOSUE DAS CHAGAS - CPF: 514.501.271-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME IRDR N. 85560/2016 – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

3. Tendo a sentença sido proferida na Justiça Comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Edilton Rodrigues da Silva
e
outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança, em fase de
“Cumprimento de sentença, nº 0039268-04.2013.811.0041”,
declinou a competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os agravantes aduzem que a decisão agravada representa manifesta ilegalidade, uma vez que importa em violação à regra contida no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, além de ser um evidente erro material.

Salientam que
“a decisão agravada se mostra manifestamente ilegal, visto que não atenta para o fato de que a sentença, na ação de conhecimento, transitou em julgado na Justiça Comum”
de modo que
“depois de transitada em julgado a sentença não pode ser declinada a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da regra contida no artigo 516, do CPC”.

Enfatizam que
“em se considerando o trânsito em julgado da sentença na ação de conhecimento na Justiça Comum, a competência não pode ser declinada para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da regra que trata de competência absoluta contida no artigo 516, do Código de Processo Civil”.

Pautados nestes fundamentos, postulam pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para seja sobrestado os efeitos da decisão agravada até o deslinde do mérito do recurso.

No mérito,
“requer o provimento do agravo de instrumento, cassando a decisão agravada e, por consequência, que seja mantida a competência na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. nº152228188).

A parte agravada não apresentou contrarrazões. (Id. nº 159521182)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (Id nº 162798151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edilton Rodrigues da Silva e outros
contra a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e declinou a competência para o processo e julgamento do C
umprimento de Sentença n°

0039268-04.2013.811.0041
para o Juizado Especial da Fazenda Pública
.

No caso em apreço a ação de origem, que visa ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real em URV, foi processada e julgada na Justiça Comum, tendo a sentença, inclusive, sido objeto de Recurso de Apelação nº 91652/2015, julgado por este Tribunal de Justiça
(id. n.º 51053936, pág. 09-20 e 72-83 dos autos de origem nº 0039268-04.2013.811.0041
).

Após o trânsito em julgado, foi requerido o cumprimento da sentença pela parte agravante, o que foi deferido pelo juízo de origem, sendo oportunizado ao executado, ora agravado, a apresentação de impugnação.

Contudo, após apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença a parte agravante foi surpreendida com o declínio da competência para processar e julgar os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob a alegação de que o valor da causa seria inferior 60 (sessenta) salários mínimos (
id. n.º 68095109, pág. 55-56 e Id.68095112, pág.158 dos autos de origem n.º0039268-04.2013.811.0041
).

Analisando os autos, as alegações expostas pelos agravantes e comparando-as à discussão objeto do julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que o recurso deve ser provido, pelos argumentos que passo a tecer.

O Incidente de Resolução de Demanda Repetitivo n.°85560/2016, julgado em 28/11/2018, na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso, o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial, como abaixo se vê:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. 2. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009”.
(TJMT, N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

De fato, o IRDR n. 85560/2016 declarou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas em que o valor da ação não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, contudo, no presente caso, a ação deve ter seu cumprimento de sentença processado pelo juiz que proferiu a sentença, após a configuração do seu trânsito em julgado.

Isto porque se aplica ao caso o disposto no art. 516, II, do CPC, pelo qual “
o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) I – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”,
ou seja, a competência para o cumprimento da sentença é fixada em razão do critério funcional, sendo, portanto, a competência também absoluta.

Ademais, no caso dos Juizados Especiais, a execução está delimitada pela lei para, tão somente, fazer cumprir os seus julgados, sendo vedado, por corolário lógico, a execução de títulos judiciais que tenham sido constituídos em outros foros, mesmo dentro da mesma jurisdição.

A Lei 12.153/2009, desde o seu artigo 1º, estabelece que os Juizados da Fazenda Pública são “
integrantes do Sistema dos Juizados Especiais
” para justamente deixar expresso que os princípios dos Juizados Especiais estão presentes, também, na sistemática do Juizado Fazendário.

Nessa linha, a vedação à execução de sentença proferida por outros órgãos atende ao princípio da eficiência processual, pois a competência do microssistema do Juizado Especial da Fazenda foi estabelecida no art. 2º da Lei 12.153/2009, o qual vai transcrito a seguir:

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar o e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...)”.

Acresça-se que, de acordo com o que dispõe o art. 27 da Lei 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública
“o disposto nas Leis n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001”.
Nesse passo, a Lei nº 9.099/95 estabelece que compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados (artigo 3º, §1º, I).

No mesmo sentido, a Lei 10.259/2001 inclui dentre as competências dos Juizados Especiais Federais
“executar as suas sentenças” (
artigo 3º,
caput
).

Sendo assim, não há como fugir da regra geral esculpida no art. 516, II, do CPC, que estabelece que o cumprimento de sentença será realizado perante o juízo que decidiu a causa em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago julgado deste Tribunal sobre a aplicação do referido artigo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – SAÚDE – ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA JULGADA PELO JUIZADO FAZENDÁRIO – VALOR QUE ULTRAPASSA A ALÇADA - CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública
a execução de seus próprios julgados, a teor do previsto no ART. 516, inciso II do CPC
.O feito originário refere-se a uma ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia de ARTroplastia total do joelho, cuja obrigação não foi cumprida pelo requerido, porém processada e sentenciada no Juizado Fazendário. O Juizado Especial da Fazenda é competente para executar seus próprios julgados, mesmo quando o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos. CONFLITO procedente.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.º 1000737-13.2017.8.11.0000, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
grifei

Igualmente trago julgado do
Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE
. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita em julgado. 2. A decisão agravada expressamente reconhece que a fixação da competência estadual é matéria transitada em julgado. 3.
Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros precedentes
. Súmula 83/STJ. 4. Pedido de suspensão do feito rejeitado, visto que o REsp n. 726446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques já teve seu julgamento proferido nesta Colenda Corte. Erro material corrigido de ofício. Agravos regimentais da UNIÃO e da COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) improvidos.”
(STJ - AgRg no REsp 1366295/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 13/10/2014) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. 1 -
O juiz da ação é o juiz da execução (art. 475-P e art. 575, II do CPC). Transitado em julgado o édito do processo de conhecimento, perante a Justiça Comum Estadual, mesmo com a Caixa Econômica Federal - CEF no pólo ativo da demanda, lá deverá ser executada a sentença.
2 - A presença daquele ente somente deslocaria a competência para a Justiça Federal se fosse o processo de conhecimento e não a execução. 3 - Aplicação, em última ratio, da súmula 59/STJ (Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes). 4 - Conflito não conhecido."
(STJ - CC 108576/PB, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/3/2010, DJe 19/3/2010) [Destaquei].

Desse modo, por se tratar de cumprimento de sentença, a competência para processar e julgar o feito deve permanecer com o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023